Tribunal: CARF
Processo: 10680.925657/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no11,não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INSUFICIENTE
O valor do IRPJ devido suplanta o valor das estimativas pagas e/ou compensadas e, portanto, não há crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, a ser reconhecido, assim como as compensações vinculadas não podem ser homologadas.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925657/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal”.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INSUFICIENTE
O valor do IRPJ devido suplanta o valor das estimativas pagas e/ou compensadas
e, portanto, não há crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2004, a ser reconhecido, assim como as compensações vinculadas
não podem ser homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Bárbara Santos
Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 31950.37008.150307.1.7.02-3798, em 15.03.2007, e-fls. 159-
168, para compensação dos débitos informados, também nos PER/DCOMPs nos
11470.48669.150307.1.3.02-5094, 28753.78892.150307.1.7.02-1326, 12624.56049.030809.1.
7.02-9752, e-fls. 147-158, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 42.304,89, o qual atualizado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925657/2011-94
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

acordo com a taxa Selic acumulada(12,92%) atingiu o montante de R$ 47.770,68, relativo ao
ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração
anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 219:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES NA
FONTE
PAGAMENTOS[...]
DEM.ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
74.107,02
177.417,28
703,74
252.228,04
CONFIRMADAS [...]
2.519,12
168.353,33
0,00
170.872,45

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 42.304,89 Valor na DIPJ: R$ 42.304,89
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 252.228,04
IRPJ devido: R$ 209.923,15
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00[...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMPs: 11470.48669.150307.1.3.02-5094 31950.37008.150307.1.7.02-3798
28753.78892.150307.1.7.02-1326 12624.56049.030809.1.7.02-9752[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-11, a qual teve a seguinte Ementa e Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO no 16-85.372, de 23
de janeiro de 2019, e-fls. 274-283:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
ESTIMATIVAS COM COMPENSAÇÃO PENDENTE.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo próprio
devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de IRPJ a pagar.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

SALDO NEGATIVO. EXCEDENTE AO IMPOSTO APURADO.
Somente pode ser restituído ou compensado o saldo negativo de imposto
correspondente às deduções do imposto que excederem o imposto devido apurado na
declaração de rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 08.05.2019, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
3–PRELIMINAR – DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Nossa Carta Magna possui, dentre outros princípios, o da razoável duração do processo,
trazido no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, “in verbis”: “LXXVIII - a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Tal princípio não pode ser considerado como uma verdadeira apologia à celeridade, mas
sim como uma garantia constitucional umbilicalmente ligada ao devido processo legal e
à efetividade, figurando como garantia ao “tempo necessário e adequado à solução do
caso submetido ao órgão jurisdicional”, ou seja, a uma duração que permita a prática de
todos os atos necessários à efetivação dos direitos fundamentais e princípios
processuais, garantindo assim que, de fato, o processo instrumentalize o direito material
nele discutido.
Assim, o direito à razoável duração do processo não se presta apenas a tutelar direitos
fundamentais das partes que compõem a relação processual, mas também a concretizar
o processo como figura indissociável do direito material, como instituto de efetivação
de direitos.
Por sua vez, o art. 37 da CF dispõe que “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência”.
O STJ já se posicionou no sentido de que o processo administrativo necessariamente
deve ser concluído emprazo razoável, em obediência aos princípios da duração razoável
do processo, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade:
“[...]A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008,
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) [...]
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.138.206 - RS (2009/0084733-0), Relator: Ministro
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO)”
(Grifos nossos)
Com base nos princípios acima, tem-se que o Contribuinte não pode ficar à mercê da
administração, deixando os processos administrativos, os quais é credora, sem
julgamento por prazo indeterminado.
Admitir que o ente público deixe um processo administrativo inerte é o mesmo que
admitir que o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório é mera forma na
seara administrativa, sem qualquer relevância real.
Importante ressaltar ainda que, na esfera administrativa vige ainda o princípio da
oficialidade, segundo o qual se “atribui sempre à movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do particular:
uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu
impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se
desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão.”
Se a Administração Pública tem por obrigação e princípio o impulsionamento do
processo administrativo, ao deixá-lo inerte ela não está apenas ofendendo a moralidade
administrativa, mas também está ofendendo o princípio da oficialidade.
O instituto da prescrição intercorrente, portanto, seria aplicável também aos processos
administrativos fiscais.
[...]
No caso em questão, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 21/11/2011.
Por sua vez, apenas em 23/01/2019, ou seja, 7 anos, 2 meses e 2 dias após a
apresentação da mesma, foi proferido o acórdão recorrido, com a intimação do mesmo
em 15/04/2019.
Ora, tendo transcorrido prazo muito superior ao quinquídio legal, sem qualquer
justificativa por parte do Fisco, não restam dúvidas, portanto, de que teria se consumado
a prescrição intercorrente, razão pela qual deve a compensação efetuada ser
homologada.
2 – DOS FATOS E DO DIREITO
A Recorrentee efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo Negativo de IRPJ, através do PER/DCOMP 31950.37008.150307.1.7.02-3798.
Ocorre que a compensação foi apenas parcialmente homologada, sob a alegação de que
apenas parte do crédito fora reconhecida, já que apenas parte das Retenções na Fonte
foram confirmadas, conforme se segue:

Além das retenções na fonte, também não foram acatados parte dos pagamentos e
Demais Estimativas Compensadas, conforme se segue:

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

- Pagamentos

-Demais Estimativas Compensadas

A DRJ, por sua vez, acatou parcialmente os créditos relativos às retenções na fonte,
assim como acatou totalmente o crédito relativo aos pagamentos e às estimativas
compensadas.
3 – DAS RETENÇÕES NA FONTE
Com relação às retenções na fonte, a Recorrentee informa que a grande maioria das
fontes pagadoras, tomadoras dos serviços de radiodifusão não lhe enviou os
comprovantes de rendimentos e retenções na fonte do Imposto de Renda conforme
determina o Art. 941 do Regulamento do Imposto de Renda.
A Recorrente informa que consoante os números de CNPJ constantes da lista, os
tomadores de serviços são públicos da administração direta ou indireta, sendo que para
atendimento ao Termo de Intimação a Recorrente solicitou os respectivos comprovantes
das fontes pagadoras.
Embora tenha a Recorrente diligenciado junto às fontes pagadores para obter os
respectivos comprovantes de rendimentos e retenções na fonte não logrou êxito na
maioria dos casos e assim a mesma junta à presente Manifestação de
Inconformidade, os documentos a seguir, a fim de comprovar o efetivo pagamento pelas
fontes pagadoras, com a conseqüente retenção dos impostos devidos:
1.1) - Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A – CNPJ 33.700.394/0001-40
A Recorrente possui diversos investimentos junto ao Unibanco – União de Bancos
Brasileiros, e os rendimentos de tais investimentos sofreram retenção de Imposto de
Renda, conforme se segue:
- Aplicações em Renda Fixa – Código de Recolhimento 3426
• RF CDB CETIP FLUT DI

Comprovando as alegações da Requerente, requer a juntada do Informe de Rendimentos
Financeiros, emitido pela instituição bancária (Doc. anexo no 06 – Fls. 49 dos autos).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

Assim, deve ser acatado o crédito no valor de R$ 2.364,31, relativo ao Imposto retido
nesta aplicação financeira.
Desta feita, devem ser acatados os valores informados pela Recorrente, como retenções
na fonte, e, por consequência, deve a compensação ser homologada.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido e seja
reconhecida a consumação da prescrição intercorrente alegada em preliminar. Caso
superada a preliminar, o que se admite apenas “ad argumentandum” no mérito requer
seja dado provimento ao Recurso, com o consequente deferimento da compensação
pretendida, uma vez que a Recorrente comprovou pelos documentos constantes dos
autos a efetiva Retenção na Fonte do Imposto de Renda, fazendo jus ao creditamento
em relação à tais parcelas, devendo a compensação realizada ser acatada e homologada.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 42.304,89, referente ao ano-calendário de 2004, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor
pleiteado pela Recorrente.
Por sua vez, a DRJ confirmou, diante dos documentos apresentados pela
Recorrente, parcelas de crédito que somam o valor R$ 34.741,28, totalizando R$ 205.613,73 para
dedução do IR devido apurado na DIPJ 2005, apresentando o seguinte demonstrativo:

E concluiu:
Contudo, considerando que a interessada apurou, na DIPJ 2005, Ficha 12A, um IR
devido no valor de R$ 209.923,15, as parcelas de crédito que podem ser deduzidas
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

somam montante inferior ao imposto apurado, não havendo crédito de imposto a
restituir/compensar (Saldo Negativo de IRPJ) a ser reconhecido.
Diante disso, a delimitação da lide passa a ser a seguinte:
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 42.304,89
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 42.304,89

Da Prescrição Intercorrente

A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente
tendo em vista que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do
princípio de isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa,
não ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso
defensório suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III,
do Código Tributário Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no
11, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a
seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Dos Fatos e do Direito Alegados pela Recorrente

A Recorrente limita-se a descrever o que foi o Despacho Decisório,
e afirmar que a decisão da DRJ acatou parcialmente os créditos relativos às retenções na fonte,
assim como acatou totalmente o crédito relativo relativos aos pagamentos e às estimativas
compensadas.

Requer, também a juntada do Informe de Rendimentos Financeiros
emitidos pela instituição bancária, cujo crédito relativo ao imposto de renda retido é de R$
2.364,31, código de receita 3426, conforme documento anexo no 06, e-fls. 49 do e-processo.

Ocorre que esse valor já foi confirmado por ocasião do Despacho
Decisório, estando contido no valor de R$ 2.388,63, retido pela fonte pagadora CNPJ no
33.700.394/0001-40.

Em relação às retenções na fonte, a Recorrente volta a citar os
mesmos argumentos em sua defesa na Manifestação de Inconformidade, ou seja, que a grande
maioria das fontes pagadoras, tomadoras dos serviços de radiodifusão não lhe enviou os
comprovantes de rendimentos e retenções na fonte do Imposto de Renda, conforme determina o
Art. 941 do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

O enquadramento legal contido no Acórdão da 5a Turma da
DRJ/SPO no 16-85.372, de 23 de janeiro de 2019, e-fls. 274-283, é extremamente pertinente,
razão pela qual reproduz-se a seguir:
A legislação faculta aos contribuintes compensar o imposto e a contribuição retidos na
fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o documento hábil
a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora, conforme
artigos do RIR/99 abaixo reproduzidos:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
...”.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
Como bem afirmado pela DRJ, embora a responsabilidade pela apresentação da
DIRF e fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte recaia sobre a fonte pagadora, conforme prevista nos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99, vigente à época dos fatos, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora tal
comprovante, tendo em vista o que dispõe o artigo 733 do citado RIR/99:
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto
retido na fonte; (Grifo nosso)
II - prestar as informações previstas neste Decreto.

Conclusão
Manifesta-se assim, plena concordância com a decisão proferida pela DRJ, que
concluiu que o total das parcelas de crédito que podem ser deduzidas é inferior ao IRPJ devido,
não havendo Saldo Negativo de IRPJ a ser reconhecido. O demonstrativo a seguir auxilia na
elucidação:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925657/2011-94

Somatório
das
parcelas
de
composição do crédito na DIPJ que
foram confirmadas
R$ 205.613,73
IRPJ Devido-AC 2004(Ficha 12A)
IR-alíquota de 15% = R$ 141.191,49
Adicional de 10% = R$ 70.127,66
(-) FDCA = R$ 1.396,00
R$ 209.923,15
Valor
do
Saldo
Negativo
Disponível
R$ 0,00

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital